Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-72.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012717-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO PAULO GARCIA - CPF: 532.153.031-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1012717-72.2022.8.11.0002.

Recorrente(s):
PEDRO PAULO GARCIA.

Recorrido(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DO RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217525701, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a continuidade dos descontos após a celebração de acordo no processo nº 1027049-78.2021.8.11.0002, bem como afirma desconhecer o contrato de renegociação juntado aos autos.

Por fim, sustenta a ocorrência de descontos a título de tarifas, as quais não autorizou e nem contratou, pugnando
pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) a despeito de a parte reclamante ter alegado que os descontos em sua conta corrente ensejam descumprimento do acordo realizado no processo nº 1027049-78.2021.8.11.0002, a reclamada comprovou se tratar de contrato diverso dos referidos no acordo efetuado.

Vê-se que o item 6 do Termo de Acordo (Id 82402138), dispõe:

6. Imperioso ressaltar que permanecerão inalteradas as disposições contratuais contidas nos contratos e/ou operações objetos deste acordo, que não tenham sido discutidas nesta ação e/ou que, apesar de discutidas, não tenham sofrido modificação ou liquidação descrita nesta petição, bem como conservam-se outros contratos e/ou negócios firmados entre as partes, que também não tenham sido objeto desta lide.

Ou seja,
os contratos que não foram discutidos no processo nº 1027049-78.2021.8.11.0002, não sofreriam nenhuma modificação, sendo conservados inalterados os demais negócios firmados entre as partes
.

Assim,
evidente que o contrato, objeto da presente lide, não foi objeto do acordo entabulado pelas partes no processo anterior, não havendo que se falar em cobranças indevidas
.

Sendo assim,
diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante
.

Verifica-se que
além do Contrato de Renegociação Massificada, assinado, constam nos autos outros elementos de prova que comprovam a legalidade das cobranças, bem como, Autorização de débitos (Id

84066611), Cronograma de reposição (Id

84066617), Extratos da conta corrente (Id

84066620), que demonstram a legitimidade dos descontos efetuados na conta da parte reclamante
.

Desta forma,
inexistem motivos que justifiquem que o alegado dano sofrido pela Reclamante, foi por culpa da reclamada, visto que não existem sequer inícios de prova para tal
. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o reclamado, em sede de contestação, afirma que os descontos realizados na conta bancária do autor se referem a operação n° 296308724 – RENEGOCIAÇÃO MASSIFICADA, celebrada em 09/02/20218, conforme contrato e autorização de débitos da operação em conta-corrente, devidamente assinados (ids. 217525678/217525679/217525680),
os quais não foram impugnados oportunamente pelo reclamante,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

Informa, ainda, que o contrato de conta-corrente não é gratuito, motivo pelo qual a cobrança de tarifas pela sua utilização constitui exercício regular de um direito, nos termos de regulamentação do Banco Central,
fato não impugnado pela parte autora.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

A Súmula 32, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:

SÚMULA 32
:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Assim, em que pese as alegações do reclamante, vê-se que, no caso em apreço, o reclamado desvencilhou de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos serviços, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pleito inicial.

Insta ressaltar que, somente após a sentença de improcedência, a parte autora veio aos autos impugnando o contrato anexado à peça contestatória, sob a alegação de necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024